Tribunal: TJES
Processo: 5002391-11.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002391-11.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIGUEL REIS SOUSA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL COM BASE EM ATENUANTES. DETRAÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE IMPACTO NO REGIME INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu os réus da imputação pelo art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 e os condenou pelos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II c/c 158, §§1º e 3º, e art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal, fixando as penas, respectivamente, em: (i) 19 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão, e 28 dias-multa (MIGUEL); (ii) 14 anos e 10 meses de reclusão, e 26 dias-multa (NICOLAS); (iii) 16 anos, 7 meses e 13 dias de reclusão, e 23 dias-multa (LARISSA), todas em regime inicial fechado. No recurso, NICOLAS pleiteia a aplicação em maior grau das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, de modo a reduzir a pena aquém do mínimo legal. Todos os apelantes requerem, ainda, a detração do tempo de prisão cautelar para abrandamento do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível fixar a pena abaixo do mínimo legal com fundamento na aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; (ii) estabelecer se o tempo de prisão cautelar justifica a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação das atenuantes genéricas, ainda que reconhecida, não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme pacífico entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, ratificado em julgamentos recentes que rejeitaram a proposta de revisão do enunciado sumular.

4. A pretensão de redução da pena-base aquém do mínimo legal, sob o argumento de aplicação em grau máximo das atenuantes, viola o princípio da legalidade estrita e confere ao juiz competência que é exclusiva do legislador.

5. Quanto à detração penal, embora os apelantes tenham permanecido custodiados por cerca de 8 meses antes da sentença, tal período não é suficiente para alterar o regime inicial fechado, considerando a pena remanescente superior a 8 anos, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

6. A competência para efetivar a detração penal é do Juízo da Execução, conforme art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal, não cabendo ao juízo sentenciante reavaliar o regime com base em detração que não interfere em sua definição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

2. A detração penal não pode alterar o regime inicial de cumprimento da pena quando a pena remanescente permanece superior a 8 anos.

3. Compete ao Juízo da Execução realizar a detração penal, quando cabível.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, II; 65, I e III, "d"; 69; 157, §2º, II; 158, §§1º e 3º; 288; 33, §2º, "a". CPP, art. 386, VII; art. 387, §2º. LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.734.759/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 13.05.2025, DJe 19.05.2025; STJ, AgRg-EDcl-AREsp 2.548.073/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06.05.2025, DJe 12.05.2025; Súmula 231/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5002391-11.2024.8.08.0030

APELANTE
S
:
MIGUEL REIS SOUSA, NICOLAS ENZO ALIPIO CARDOSO e
LARISSA HOFFMAN

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MIGUEL REIS SOUSA, NICOLAS ENZO ALIPIO CARDOSO
e

LARISSA HOFFMAN
em face da r. Sentença de ID 13820413 que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver os réus do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, nos termos do art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal, e condená-los nas sanções do art. 157, §2º, inc. II c/c art. 158, §1º e §3º, e art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal, fixando a pena nos seguintes termos:

I. Quanto ao réu MIGUEL REIS SOUSA:
19 (dezenove) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 28 (vinte e oito) dias-multa.

II. Quanto ao réu NICOLAS ENZO ALIPIO CARDOSO:
14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa.

II
I
. Quanto a ré
LARISSA HOFFMAN
:
16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 13820425
)
, o apelante
NICOLAS ENZO ALIPIO CARDOSO
pleiteia a aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa em maior patamar, de modo a fixar a pena-base aquém do mínimo legal.

Ademais, os três apelantes pugnam pela detração do período de pena cumprido provisoriamente, a fim de que o regime prisional inicial seja abrandado.

Contrarrazões ao ID 13820437, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 13906802), no mesmo sentido.

Pois bem.

A irresignação do apelante
NICOLAS ENZO ALIPIO CARDOSO
diz respeito à dosimetria da pena, uma vez que almeja a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa em maior patamar, para que a pena seja estabelecida em patamar inferior ao mínimo legal.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo Sentenciante, ao proceder à dosimetria da pena do apelante
NICOLAS ENZO ALIPIO CARDOSO
, reconheceu, na segunda fase, a incidência das atenuantes da menoridade relativa (art. 65, inc. I, CP) e da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, CP).

Dessa forma, reduziu as penas intermediárias para o patamar mínimo legal, em estrita observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

O apelante
NICOLAS ENZO ALIPIO CARDOSO
pretende que a pena-base seja diminuída aquém do mínimo legal, pela aplicação das referidas atenuantes em seu patamar máximo, o que é vedado pela Corte Cidadã, que reafirmam o entendimento sumular supratranscrito, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. FRAÇÃO DA MINORANTE. "MULA" DO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar os RESPS n. 2.052.085/TO, 2.057.181/SE e 1.869.794/MS, em sessão realizada no dia 14/8/2024, rejeitou, por maioria, a proposta de cancelamento do enunciado da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada neste Tribunal, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
. [...] (
STJ; AgRg-AREsp 2.734.759; Proc. 2024/0328244-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 13/05/2025; DJE 19/05/2025)
– destaquei.

________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. VIOLAÇÃO DO ART. 65, III, D, DO CP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 231/STJ, DO TEMA 190/STJ E DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE N. 597.270-4/RS (REPERCUSSÃO GERAL). NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. ANPP NÃO OFERTADO JUSTIFICADAMENTE PELO MPF. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A CORREÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA PARA NEGATIVA DE ANPP. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1.
Ao julgar os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS – afetados para fins de análise da proposta de revisão do entendimento firmado na Súmula nº 231/STJ e do Tema Repetitivo n. 190/STJ– a Terceira Seção desta Corte, por maioria, decidiu por manter o entendimento de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Ademais, esse mesmo tema também foi objeto do julgamento do RE n. 597.270-4/RS, sob o regime de repercussão geral, no qual a Suprema Corte firmou a impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em decorrência do reconhecimento de atenuantes genéricas
. [...] (
STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.548.073; Proc. 2024/0003869-1; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 06/05/2025; DJE 12/05/2025
) – destaquei.

Nessa perspectiva, o art. 59, inc. II do Código Penal confere ao Magistrado(a) a discricionariedade em estabelecer a quantidade de pena aplicável, suficiente para a reprovação e prevenção do crime,
dentro dos limites previstos em lei
.

Assim, permitir tal redução seria, em última análise, conferir ao julgador o poder de criar uma nova pena, mais branda que a prevista pelo legislador, em violação ao princípio da legalidade estrita (art. 59, II, do CP).

Superada essa questão, os três apelantes requerem a aplicação do instituto da detração penal, previsto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, com o objetivo de abrandar o regime inicial de cumprimento de suas penas.

A finalidade do referido dispositivo legal é permitir que o Juízo Sentenciante, na etapa dosimétrica, considere o tempo em que o réu permaneceu cautelarmente segregado.

No caso em apreço todavia, a detração do tempo de prisão provisória não tem o condão de alterar o regime inicial fechado fixado na r. Sentença para nenhum dos apelantes.

Com efeito, o apelante
MIGUEL REIS SOUSA
teve sua prisão efetivada em 05/03/2024, conforme Guia de Recolhimento Provisória (ID 13820419). Considerando que a r. Sentença condenatória foi prolatada em 02/12/2024 (ID 13820413), o período de custódia cautelar foi de aproximadamente 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias.

O apelante
NICOLAS ENZO ALIPIO CARDOSO
, por sua vez, foi recolhido em 29/03/2024 (vide Guia de Recolhimento Provisória ID 13820421), sendo o período de custódia cautelar de aproximadamente 8 (oito) meses e 3 (três) dias até a data da sentença.

Em relação a apelante
LARISSA HOFFMAN
, cuja segregação cautelar iniciou-se em 15/03/2024, conforme Guia de Recolhimento Provisória (ID 13820423), o período de custódia cautelar foi de aproximadamente 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias até a prolação da sentença.

Deduzindo-se este período da pena total dos respectivos apelantes, a reprimenda remanescente ainda seria superior a 8 (oito) anos, o que, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, impõe o regime inicial fechado.

Assim, considerando que eventual detração do período em que os apelantes estiveram presos cautelarmente não interferirá no regime inicial de cumprimento de pena, a incumbência de realizar o cômputo recai sobre o Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inc. III, alínea “c”, da Lei nº 7.210/1984.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o e. Desembargador para negar provimento ao recurso.